Tribunal: TJSP
Processo: 1047220-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Imposição de multa em face da Municipalidade de Arujá, sob o fundamento de haver diferença entre o estoque físico e o escriturado em relação aos medicamentos "dizepan 10mg" e "fluoxetina 20mg" – Viabilidade – Penalidade que ostenta lastro jurídico – Portaria no 344/98; artigo 10, XXIX, da Lei no 6437/77; e art. 37 e parágrafo único da Lei no 5.991/73 – Razoabilidade do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Imposição de multa em face da Municipalidade de Arujá, sob o fundamento de haver diferença entre o estoque físico e o escriturado em relação aos medicamentos "dizepan 10mg" e "fluoxetina 20mg" – Viabilidade – Penalidade que ostenta lastro jurídico – Portaria no 344/98; artigo 10, XXIX, da Lei no 6437/77; e art. 37 e parágrafo único da Lei no 5.991/73 – Razoabilidade do valor imputado – Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047220-85.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047220-85.2018.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1047220-85.2018.8.26.0053 –
SÃO PAULO
APTE(S).: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ.
APDO(S).: ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZA PROLATORA: SIMONE GOMES RODRIGUES
CASORETTI.
VOTO No 36.831d
AÇÃO DECLARATÓRIA Imposição de multa em face
da Municipalidade de Arujá, sob o fundamento de haver
diferença entre o estoque físico e o escriturado em relação
aos medicamentos “dizepan 10mg” e “fluoxetina 20mg”
Viabilidade
Penalidade que ostenta lastro jurídico

Portaria no 344/98; artigo 10, XXIX, da Lei no 6437/77; e
art. 37 e parágrafo único da Lei no 5.991/73 Razoabilidade
do valor imputado Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de ação declaratória ajuizada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ contra o ESTADO DE SÃO
PAULO, almejando a anulação da AIP no 025710 (decorrente da
autuação no 011656 do CVS VIII).
A r. sentença de fls. 108/110, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento
das custas e despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
do valor da causa.
Recorre a vencida às fls. 113/121. Reitera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047220-85.2018.8.26.0053 -Voto no
3
atipicidade na fundamentação da multa, porquanto o art. 46 da Lei no
5.991/73 faz alusão ao Decreto-lei no 785/69, o qual foi revogado.
Quanto à Lei no 6.437/1977, aduz que ela impõe condições ao agente
autuador, o que não ocorreu. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da
multa em advertência.
Contrarrazões às fls. 128/132.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória ajuizada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ contra o ESTADO DE SÃO
PAULO.
Diz a autora ter sido penalizada por meio do
AIP no 025710 (decorrente da autuação no 011656 do CVS VIII), sob o
fundamento de haver diferença entre o estoque físico e o escriturado em
relação aos medicamentos “dizepan 10mg” e “fluoxetina 20mg”.
Registra que o auto trouxe como base o
disposto nos arts. 62 e seguintes da Portaria SVS no 344/98 e no art. 10
da Lei no 6.437/1977.
Indica
que
o
recurso
administrativo
apresentado em sede administrativa foi indeferido, sendo aplicada multa
de 100 (cem) Ufesps.
Reputando a ausência de tipificação da
infração e pleiteando, em caráter subsidiário, a conversão da multa em
advertência, requer a anulação do auto e da respectiva penalidade.
Sem razão, contudo.
Com efeito, a autuação trouxe descrição
minuciosa acerca da irregularidade cometida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047220-85.2018.8.26.0053 -Voto no
4
“[...] desacordo entre o estoque físico e o
estoque escriturado dos seguintes medicamentos da Portaria 344/98:
- Diazepam 10mg, da lista C1
constava
escriturado no livro da B1 5420 comprimidos, enquanto no estoque
físico constavam apenas 4.080 comprimidos, havendo uma diferença de
1.340 comprimidos.
- Fluoxetina 20mg, da lista C1
constava
escriturado no livro da lista C1 23.636 cápsulas, enquanto no estoque
físico haviam 19.372 cápsulas, portanto a diferença de 4.264 cápsulas
contrariando o artigo 37 e parágrafo único da Lei Federal no 5991/73
de 17/12/1973, combinado com o artigo 62 e seus parágrafos, artigo 63
e seus parágrafos, artigo 64, parágrafo 1o e artigo 65, todos da Portaria
SVS-MS no 344/98 de 12/05/1998. [...]” (fl. 12).
A Municipalidade não questiona os fatos
imputados, mas se limita a apontar a atipicidade da sanção imposta.
Contudo, a multa foi aplicada com lastro nos
seguintes dispositivos normativos: Portaria no 344/98; artigo 10, XXIX,
da Lei no 6437/77; e art. 37 e parágrafo único da Lei no 5.991/73.
A obrigação acerca do controle de estoque,
portanto, possui lastro jurídico, sendo certo que a autuação apresentou
todos os qualificativos do ato administrativo, o qual, vale dizer, reveste-
se das presunções de legitimidade e de veracidade. Noutros termos, o ato
administrativo praticado é presumido verdadeiro e consoante os ditames
legais que o embasaram.
Ora, no caso em apreço, a prova dos autos é
uníssona e demonstra a regularidade das sanções aplicadas. Ademais, a
penalidade imposta não se mostra excessiva nem desproporcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047220-85.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Bem observou a magistrada singular:
“[...] tal infração não foi a única, desde 2001
já vem sendo o autor fiscalizado e autuado pela Secretaria Estadual de
Saúde, diante de várias irregularidades por ele praticadas e, como
mencionado na decisão administrativa:
' ... as 'circunstâncias atenuantes e agravantes
foram devidamente observadas. Os antecedentes da recorrente deixam
muito a desejar. Ela vem sendo inspecionada pela Vigilância Sanitária
desde 2001, recebendo durante todos esses anos 17 (dezessete) autos de
infração. Nesse caso, portanto, a penalidade poderia ter sido maior. A
Lei Federal no. 6437/77, em seu artigo 2o, inciso II, § 1o., inciso I,
classifica como infração leve a penalidade de multa mínima de R$
2.000,00, o que corresponde a 77,83 UFESP ́s. A multa da recorrente
foi no valor correspondente a 100 (cem) UFESP ́s, ou seja, R$
2.570,00.' (fls. 48/49).
Assim, ao contrário do que foi alegado pelo
autor, a penalidade foi aplicada de forma correta, sem qualquer excesso
ou arbitrariedade, diante da reincidência infracional, e da sua
capacidade econômica, como forma de coibir atos de tal natureza, sob
pena de se tornar ineficaz. [...]” (fls. 109/110).
Assim sendo, de rigor o improvimento do
presente recurso, mantendo-se a r. sentença monocrática, proferida em
consonância com os argumentos acima articulados. E diante da atuação
do patrono da apelada em grau recursal, majoro os honorários
advocatícios fixados na origem em mais 1%, conforme preconiza o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047220-85.2018.8.26.0053 -Voto no
6
LEME DE CAMPOS
RELATOR